Tribunal: TJDFT
Processo: 0709667-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PORTABILIDADE. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS.
1. Os contratos celebrados pelas partes constituem relações contratuais autônomas, vinculando apenas os contratantes.
2. A lei civil condiciona a validade do negócio jurídico, dentre outros requisitos, à licitude de seu objeto (art. 104, II e 166, II, ambos do Código Civil).
3. Conforme os art. 145 e 171, II, ambos do Código Civil, os negócios jurídicos são anuláveis por vícios resultantes de erro e por dolo, quando este for a sua causa.
4. A autora foi convencida a aderir ao contrato de portabilidade, quando é certo que tal operação somente pode ser realizada entre instituições financeiras, nos termos das Resoluções n. 3.401/2006 e n. 4.292/2013, editadas pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução atual n. 5.057/2022), a revelar a ilicitude de seu objeto, o que conduz à sua invalidade.
5. Embora esteja caracterizado o golpe, uma vez que a autora foi induzida a contrair empréstimo consignado junto à instituição financeira para repassar para terceiros, estão ausentes os elementos mínimos de que a instituição financeira tenha participado dos negócios ilícitos ensejadores dos prejuízos sofridos pelo autor, ou mesmo obtido vantagem indevida daquela com a relação negocial, devendo ser mantida íntegra a relação contratual decorrente do contrato de mútuo.
6. Para a condenação em danos morais faz-se necessária prova apta a atestar o alegado abalo emocional caracterizador do dano.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.